Tribunal: TCU
Processo: 038.448/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3437/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.448/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Afonso Celso Figueiredo (XXX.390.887-XX); Alary Santos Guimaraes (XXX.785.084-XX); Flavia Gabriela Matos Figueiredo (XXX.063.734-XX); Francisca Marinho Silva (XXX.884.694-XX); Izabel Cristina Duarte Calheiros (XXX.504.654-XX); Jorge Davi Santos Pinto (XXX.463.284-XX); Josefa Lins da Silva (XXX.225.414-XX); Maria Benedita dos Santos Rodrigues (XXX.809.644-XX); Maria Suely Pereira da Silva (XXX.026.054-XX); Roseci Marques da Silva (XXX.309.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.